Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718729-74.2022.8.07.0007 RECORRIDO: VERA LUCIA DE ALMEIDA E COSTA RECORRIDAS: INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A ADERENTE E A EMPRESA APONTADA COMO ESTIPULANTE. FATO INCONTROVERSO. FATO NÃO IMPUGNADO. FALSO COLETIVO. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. OPERADORA EM ERRO. BOA-FÉ DA CONSUMIDOR/ADERENTE. AUSÊNCIA. ANOTAÇÃO DO VÍNCULO QUE VIABILIZARA A CONTRATAÇÃO NA PRÓPRIA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIO. FATO ELOQUENTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PREMIAR A MÁ-FÉ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESCISÃO. PREVISÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 (ARTS. 5o, 9o e 18). LEGITIMIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. DANO MORAL. GÊNESE. INEXISTÊNCIA (CC, ARTS. 186, 188, I, e 927). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo empresarial por adesão, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que esteja o contrato vigendo por no mínimo 12 meses e a denúncia seja promovida com no mínimo 60 dias de antecedência, condicionando a denúncia, ademais, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, derivando que, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos (Resolução ANS 195/09, art. 17; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o). 3. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II – e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o). 4. Os planos de saúde da modalidade coletivos empresariais estão sujeitos a regras próprias de ajustamento e pactuação, destacando-se a liberdade no reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, possibilidade de cumprimento de determinados requisitos e formas e critérios para a rescisão contratual, e, segundo a regulação normativa que lhes confere contornos, os beneficiários são delimitados pelos vinculados à pessoa jurídica que figura como contratante/estipulante por relação empregatícia ou estatutária, ressoando que, como pressuposto de validade do negócio jurídico de adesão, faz-se necessária a comprovação do vínculo exigido do contratante, cuja aferição compete à própria operadora (RN no 195/09, arts. 5o, 9o, §3o, e 18). 5. Atestando os elementos colacionados que a consumidora aderente, como forma de viabilizar o aperfeiçoamento do negócio jurídico e ensejar sua inserção em plano de saúde coletivo empresarial, se utilizara informação falsa pertinente ao fato de que era vinculada à pessoa jurídica contratante/estipulante como forma de realizar a condição para consumação da adesão, a constatação, a par de encerrar fato extintivo ao direito que invocara de restabelecer o plano, porquanto denunciado pela operadora ao detectar o vício, legitima a rescisão promovida por ter o vínculo germinado de erro decorrente de fraude, e não pode a aderente valer-se e beneficiar-se da própria torpeza visando a mitigação do direito potestativo reservado à operadora sob o prisma de que incidira em falha ao sindicalizar a adesão no momento em que fora consumada (RN no 195/09, art. 18, parágrafo único). 6. Qualificando-se a rescisão pretendida como exercício regular do direito reputado existente por parte da operadora de plano de saúde, pois, além de observar os requisitos necessários, até então, desconhecia ter sido vítima de fraude engendrada pelo contratante, confirmada a ilicitude, não pode sofrer nenhuma reprimenda por ter agido de conformidade com o legalmente exigido, pois a gênese da obrigação civil está na prática de ato reputado como ilícito, obstando que haja a manutenção ou o restabelecimento do negócio maculado e sobra de qualquer sanção pela rescisão que levara a efeito, pois consoante o sistema normativo, inclusive de natureza indenizatória (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnadao ensejou violação aos artigos 2o, 3o, 4o, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 10 e 13, ambos da Lei 9.656/98; 113 e 114, ambos do Código Civil, e enunciado 469 da Súmula do STJ, ao reconhecer uma suposta fraude cometida pela recorrente, consumidora vulnerável, hipossuficiente idosa, necessitante do plano de saúde, em que pese a higidez da contratação, sendo a fraude perpetrada exclusivamente por terceiros, sem a sua participação. Afirma que não se pode assumir por uma simples informação impressa na sua carteirinha de beneficiária que a idosa fraudou o plano de saúde ao contratá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida UNIMED-RIO requer a condenação da recorrente em honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, bem como que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 80.687 e OAB/DF 57.229-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 469 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 4o, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 10 e 13, ambos da Lei 9.656/98; 113 e 114, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Sob essa apreensão, por conseguinte, o direito vindicado pela autora, afeto à necessidade de manutenção do plano de saúde de que é beneficiária, nomeadamente com o fito de custear as despesas médico-hospitalares a que busca, não se mostra legítimo, notadamente porque o negócio jurídico em relação ao qual aduzira nascer a pretensão direcionada à obrigação de custeio das despesas médicas nascera maculado de vício oriundo da ausência de elegibilidade da postulante ao plano empresarial que tivera à vista. Por essa razão, sendo anulável o negócio jurídico subjacente, pois celebrado com ardis fraudulentos, sobejando caber à operadora o exercício do direito potestativo extintivo de rescindir o negócio, decai o interesse processual deduzido pela autora apto a legitimar o processamento da pretensão formulada, pois inválido, devendo a resolução do seu mérito, operada pelo Juízo a quo, ser retificada, pois deixara de apreciar corretamente os fatos e as normas aplicáveis à espécie. Em suma, pairando a hipótese fática sob análise sob defeito formativo que macule o negócio jurídico de anulabilidade, sendo, ainda, exercido o direito potestativo de extinguir, mediante rescisão, o contrato, porquanto celebrado com ardis fraudulentos (dolo) direcionados a fazer com que a operadora incidisse em erro, o pedido cominatório agregado à inicial, no que se segue o de natureza condenatória que lhe era corolário, carece de lastro substantivo para seu reconhecimento pela via judicial. Ademais, a despeito do inexorável dever conferido à ré/apelante em fiscalizar o preenchimento dos requisitos necessários para a contratação, não podem os contraentes, por outra via, serem laureados e assegurados em posição jurídica vantajosa, tendo estes utilizados de dolo destinado a desvirtuar os elementos caracterizadores da espécie contratual vertente. Por essas razões, os pedidos formulados na exordial devem ser reputados por improcedentes, fazendo-se necessário, por conseguinte, a reforma da sentença ora vergastada, inclusive o pedido indenizatório, pois, ausente ilícito contratual, resta por afastada a gênese da responsabilidade civil por encerrar a denúncia promovida exercício regular dum direito (CC, arts. 186, 188, I, e 927) (ID 49744034). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Determino que todas as publicações e intimações da recorrida UNIMED-RIO sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 80.687 e OAB/DF 57.229-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023